Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. CRIME TENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUSENCIA DE CRITÉRIO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. A desistência voluntária, segundo a lição de Cleber Masson, ocorre quando o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação [in Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – v. 1. – 14 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 301]. 1.1. Com efeito, para que se configure a excludente de tipicidade insculpida no art. 15 do Código Penal, mister que o agente desista de praticar a conduta delitiva por livre e espontânea vontade, respondendo unicamente pelos atos já praticados, o que não restou evidenciado no caso em análise.
2. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal. Assim, se a pena corporal foi fixada abaixo do mínimo legal, a pecuniária deve seguir a mesma sorte. Assim, havendo mitigação da reprimenda em face da tentativa, o mesmo percentual há de incidir sobre a pena pecuniária, no afã de guardar a devida proporcionalidade entre ambas.
4. Constatado erro material na dosimetria dos corréus que resultou em prejuízo aos apenados, impõe-se a reparação do erro por esta instância revisora, ainda que não tenham recorrido da sentença.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.